Tribunal: TJMT
Processo: 1041146-34.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041146-34.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRAYAN SAAVEDRA DOS SANTOS - CPF: 052.886.391-67 (APELANTE), ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), MAYCON TADEU LAMIM - CPF: 061.497.636-76 (ADVOGADO), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO), JOYCE ALVES ORLANDO DE VERA ESCALANTE - CPF: 639.155.962-72 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA RELATIVA A SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 91,70% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA E ADITAMENTO AO FIES – SALDO RESIDUAL EVIDENCIADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO – ÔNUS DO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo o autor beneficiário do financiamento junto aos FIES no percentual de 100%, cabe a ele efetuar o pagamento do saldo remanescente, o que foi comprovado nos autos, tendo em vista que o demandante é beneficiário de apenas de 91,70% do financiamento junto ao FIES, sendo, pois, de sua responsabilidade o adimplemento dos 8,30%.

E
m que pese exista o instituto de inversão do ônus da prova, a parte autora não pode ser eximida de comprovar os fatos constitutivos de seu direito,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, de modo que a manutenção da improcedência dos seus pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009758-42.2019.8.11.0000

APELANTE:

BRAYAN SAAVEDRA DOS SANTOS

APELADO:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRAYAN SAAVEDRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais no 1041146-34.2019.8.11.0041
,
ajuizada em face da
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cujo pagamento da verba ficou suspenso por ser beneficiário da assistência judiciária.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que se encontra adimplente com as taxas de aditamento da diferença do financiamento, no entanto, a apelada impôs o pagamento integral da mensalidade para efetivação da rematrícula, bem como condição para a liberação do aditamento 2019/2.

Defende que não possui renda para pagar a rematrícula semestral, e, de fato, nem o deve fazer, uma vez que é financiado pelo FIES em 91,70%. Menciona que o sistema da apelada se encontra com erro e, se não bastasse, está agindo de má-fé.

Argumenta que o juízo de primeiro grau aduziu que é ônus do autor comprovar a obrigação de exclusiva responsabilidade da apelada, no entanto, sustenta que “
o máximo de provas de que possui o Apelante foram acostadas nos autos, agora o mesmo não possui meios de invadir o sistema e retirar informações
”.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de ser julgado totalmente procedente os pedidos da inicial (Id 52855516).

As contrarrazões foram ofertadas, em que a instituição de ensino sustenta que o autor é beneficiário de apenas 91,70% do financiamento público, de modo que restam então os 8,30% a ser adimplido pelo estudante, e que o aditamento do FIES é de inteira responsabilidade do bolsista, que não o formalizou. Consequentemente, aduz que não existe dano moral a ser indenizado, débito a ser declarado inexistente e rematrícula a ser realizada sem que ocorra a devida quitação da respectiva obrigação (Id. 52855524).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 52855075 - Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BRAYAN SAAVEDRA DOS SANTOS
ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais em face da
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, alegando, em suma, que apesar de seu financiamento ser 100% custeado pelo FIES, ao tentar realizar a rematrícula, foi surpreendido com a cobrança indevida de valores a título de “Serviços Educacionais FIES”, restando na condição de “aluno sem matrícula regular”.

Todavia, após ter sido observado por àquele juízo singular que o financiamento na realidade era de apenas 91,70%, o autor requereu o aditamento da petição inicial, para retificar a causa de pedir quanto ao percentual de financiamento, de 100% para 91,70%.

Por sua vez, em contestação o requerido alegou que sendo o autor beneficiário de apenas de 91,70% do financiamento junto ao FIES, competia a ele o pagamento dos valores residuais.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob a justificativa de que o ato constitutivo do direito do autor não restou minimamente comprovado nos autos, motivo pelo qual peço vênia para transcrever a sentença, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...) E, atenta aos autos, tenho que razão assiste ao requerido, já que, não sendo o autor beneficiário do financiamento junto aos FIES no percentual de 100%, obviamente cabe a ele efetuar o pagamento do remanescente.

Dessa forma,
sendo de responsabilidade do autor o pagamento do valor remanescente da mensalidade, este deveria comprovar nos autos o efetivo pagamento.

Apesar da presente ação tratar de relação de consumo, o autor não está dispensado de cooperar para o deslinde do feito. Sendo impossível impor ao réu o ônus de produzir prova negativa (de que o autor não pagou o remanescente relativo ao financiamento junto ao FIES), caberia à parte autora provar o fato constitutivo de seu direito.

Não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte Autora de consignar ao menos indícios de suas alegações.

A inversão do ônus da prova é técnica de julgamento. A parte autora tem o ônus de provar aquilo que é apto dentro de sua realidade.

Assim, o autor não se furta ao dever de cooperar com o deslinde processual, não podendo se transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o requerido a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

Nesse quadro, de fato caberia ao autor comprovar o pagamento dos valores que excedam o desconto de 91,70% garantido pelo FIES, mediante juntada de comprovantes de pagamento, o que não fez.

Com efeito, o artigo 373 do Código de Processo Civil, descreve o seguinte, verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, o autor não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar o fato constitutivo do seu direito. (...)”­­
- Grifos nossos.

Portanto, considerando que o apelante é beneficiário de apenas de 91,70% do financiamento junto ao FIES, competia a ele o pagamento do saldo remanescente (8,30%).

Ocorre que inexiste nos autos qualquer comprovante que demonstre a liquidação desse remanescente ou qualquer outro documento apto a comprovar a inexistência desse saldo residual.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA NEGATIVA DA IES EM OFERECER SALA EXTRA À ALUNA PARA CURSAR DISCIPLINA EM QUE REPROVADA EM DISCIPLINA PRÉ-REQUISITO – DISCENTE QUE NÃO TERIA EFETUADO A MATRÍCULA NO PRAZO FIXADO – NATUREZA DA RELAÇÃO QUE NÃO ISENTA A AUTORA DA DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO – INOBSERVÂNCIA
– COBRANÇA E PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE MENSALIDADE VENCIDA EM FERIADO LOCAL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.1o DA LEI N. 7.089/83 – DIREITO À RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que tenha havido a inversão do ônus da prova, tal fato não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
(AgInt no Resp 1.717.781/RO). Rechaçada pela Instituição de Ensino Superior a arguição de que se negou a ofertar à discente a possibilidade de cursar, em sala extra especial, a disciplina na qual foi reprovada incumbia à aluna demonstrar minimamente a alegada negativa da instituição de ensino, o que não ocorreu nos autos. À vista da estabilização da lide prevista no inciso II do art.329 do CPC/15 descabe admitir-se, após a angularização do feito e oferta de contestação, a discussão extemporânea de questões a serem dirimidas em ação civil pública ajuizada pelo ministério público, mas que não compunham os pedidos e/ou a causa de pedir originais. Por aplicação analógica do art.1o da Lei n. 7.089/83, deve ser restituído à aluna da IES o valor a maior que lhe foi cobrado e pago a título de encargos moratórios sobre o valor da mensalidade quando a data do vencimento do título caiu em um feriado municipal e o pagamento se dá no primeiro dia útil subsequente.”
(N.U 1001876-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR –
PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC) – INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC) – ATO ILÍCITO INEXISTENTE
– LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial
. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação.”
(N.U 0001361-07.2016.8.11.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba fica suspensa por força do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020